Tribunal: TJDFT
Processo: 0710460-56.2021.8.07.0015
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL. DÚVIDA REGISTRAL. ÁREA INTEGRANTE DE LOTEAMENTO IRREGULAR. NECESSIDADE DE PRÉVIA REGULARIZAÇÃO DA ÁREA. TESE DO IRDR 8. INAPLICABILIDADE.
3. É inaplicável à hipótese a tese fixada no IRDR 8 deste Tribunal de Justiça, em razão das especificidades que envolvem o Setor Tradicional de Planaltina/DF.
2. O loteamento irregular, estabelecido sobre gleba de terra em área denominada "Palmeiras”, na Fazenda “Taboquinha”, não pode ser adquirido por meio da usucapião, uma vez que não respeitou as normas fundiárias, com solo fracionado, sem observância, por exemplo, da unidade de medida agrária.
3. Recurso conhecido e não provido.